Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-96.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), ORLANDO FERNANDES GONCALVES - CPF: 072.251.441-70 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (REU), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DA LEI N.o 10.826/03 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – VIABILIDADE – SUJEITO DE 19 (DEZENOVE) ANOS, COM RESIDÊNCIA FIXA, OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE É PRIMÁRIO E NÃO OSTENTA QUAISQUER OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Apresenta-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva se o sujeito não aparenta uma periculosidade social elevada e a situação concreta não é de gravidade expressiva. Logo, apesar de graves
os crimes que lhe estão sendo imputados [posse irregular de armamento e disparo de arma de fogo],
se o encarcerado possui apenas 19 (dezenove) anos, é primário, sem quaisquer outras anotações criminais, possui residência fixa no distrito da culpa e exerce ocupação lícita; resta evidenciada a suficiência das restrições não prisionais do art. 319 do CPP para o resguardo da ordem pública.

Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, para substituir a prisão preventiva por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ÉDER JOSÉ ALVES

PACIENTE:

ORLANDO FERNANDES GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos n.o 1000829-59.2020.811.0008 (PJe), em que investigado pela prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 12 e art. 15, ambos da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando a impetração, o causídico esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
29/08/2020
e, a despeito dos
predicados pessoais abonatórios
por ele ostentados, bem como da
absorção do delito de posse ilegal de arma de fogo pelo crime de disparo de armamento
[mais grave], teve o recolhimento convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal; o que, na concepção do impetrante, configura constrangimento ilegal ao seu direito de ir e vir.

Nessa esteira, defende que
não estão presentes os requisitos legais da segregação cautelar
, demais disso, diante das peculiaridades fáticas e das condições pessoais do agente, em caso de eventual condenação, muito provavelmente não será submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime fechado, de modo que a manutenção da prisão preventiva
ofende o princípio da homogeneidade das cautelares
, por tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito da ação penal a ser ajuizada.

Com base em tais premissas, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, a fim de ver revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 56802455 ao ID 56802462.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o douto Relator Plantonista, Exmo. Des. Márcio Vidal,
deferiu

a tutela de urgência
vindicada, substituindo-se a prisão preventiva por cautelares diversas do art. 319 do CPP, e expediu alvará de soltura (ID 56805467).

Com o término do Plantão, os autos foram distribuídos por sorteio à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli.

Na sequência, sobrevieram as informações requisitadas à d. autoridade impetrada, prestadas por meio dos documentos digitais acostados no ID 57280975, ao que se seguiu o parecer anexado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça sob o ID 58043992, no qual opina pela
concessão
da ordem
, confirmando-se a liminar deferida.

Diante da Portaria n.o 603/2020-PRES, que convoca este Magistrado para substituir o Exmo. Des. Gilberto Giraldelli
no período de
24/09/2020
a 29/11/2020
, em decorrência de afastamento temporário de sua unidade para atender a Justiça Eleitoral, foi feita a
redistribuição
dos autos a este subscritor, como Relator substituto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Orlando Fernandes Gonçalves
foi preso em flagrante delito no dia
29/08/2020
, em razão do suposto cometimento dos crimes descritos no
art. 12 e art. 15, ambos da Lei n.o 10.826/03
; tendo o d. magistrado plantonista convertido o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva como forma de
acautelar a ordem pública
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo constitui constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Feito tal escorço fático, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão mandamental
merece acolhimento
.

De proêmio, vale rememorar que a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, de modo que sua decretação só é autorizada quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados, ainda, com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese, dessume-se da decisão combatida que o d. magistrado singular respaldou a constrição cautelar do ora paciente na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que os crimes que lhe estão sendo imputados – posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo – são dolosos e punidos com penas máximas em abstrato cujo somatório atinge patamar
superior a 04 (quatro) anos
.

Quanto ao requisito pertinente ao
fumus comissi delicti
,
restou demonstrado no decreto constritivo que os elementos colhidos na fase policial revelam o provável envolvimento do paciente com os delitos que lhe são atribuídos, notadamente porque, ao que tudo indica,
“confessou ter efetuado os disparos na frente da residência de um desafeto, bem como ser o proprietário das armas”
(sic – ID 56802462, p. 18).

E quanto ao
periculum libertatis
,
verifico que consta nas razões de decidir do édito segregatício ser a prisão preventiva do paciente necessária para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da aparente
periculosidade
do agente; tornando seu recolhimento ao cárcere imprescindível não somente para proteger o corpo social, mas também como forma de
“assegurar a própria credibilidade da justiça”
.

Nesse contexto, não há como concluir que a decisão combatida seja teratológica ou desprovida de fundamentação. Todavia,
sem perder de vista que os delitos imputados ao segregado são de demasiada gravidade,
não vislumbro a necessidade imperiosa de se manter o beneficiário do
writ
apartado do convívio em sociedade.

É de amplo conhecimento que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, se o caso concreto revelar a sua necessidade para proteger todo o corpo social do sujeito que evidencia uma alta periculosidade ou para garantir os meios e os fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que essa espécie de prisão somente pode ser decretada diante de fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito ou acusado possa gerar tumultos às investigações ou ao regular trâmite processual; ou que tenha a intenção de foragir do distrito da culpa, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclame do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Desse modo e, apenas em tais hipóteses, permite-se a flexibilização do princípio da não culpabilidade, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade à paz social, e em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma análise acurada do caderno processual eletrônico que embora tenha confessado a prática das condutas ilícitas perante a autoridade policial,
o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social capaz de recomendar a prisão preventiva frente a qualquer outra providência menos drástica
.

E assim considero porque a prova pré-constituída revela que
o paciente é um jovem de 19 (dezenove) anos, primário e,
além do processo pertinente à prisão ora vergastada, não possui qualquer outra anotação criminal em seu desfavor
, o que leva à conclusão de que não tem envolvimento sério com a criminalidade.

Ademais, ao que tudo indica,
reside em endereço certo no distrito da culpa e exerce labor lícito como mecânico de máquinas agrícolas
(ID 56802462), a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir; o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Por tais fatores, no mesmo sentido do exarado pelo Exmo. Relator Plantonista ao examinar a tutela de urgência reclamada, em que pese não considere desmotivada a decisão objurgada, entendo que a situação fática não é tão expressiva ao ponto de exigir a prisão preventiva, porque, apesar de ser o increpado suspeito de cometer condutas consideravelmente gravosas, por ora, não vislumbro a existência de fatores indicativos de que poderia causar reais transtornos à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à regular instrução processual.

No entanto, também não concordo que o sujeito seja beneficiado com a liberdade plena sem qualquer tipo de restrição ao seu direito de ir e vir, máxime porque os crimes que lhe estão sendo imputados [posse irregular e disparo de arma de fogo] são graves, de modo que considero indispensável a sua vinculação ao processo mediante o cumprimento de restrições não prisionais.

Portanto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade provisória
condicionada ao cumprimento de cautelares alternativas dispostas no art. 319 do CPP.

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1o grau redecrete a custódia provisória do paciente, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos (art. 316 do CPP).

Logo, o
paciente deverá ser advertido
de que havendo o
descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas outrora impostas e agora ratificadas, ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratifico a decisão liminar e

CONCEDO
EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
Orlando Fernandes Gonçalves
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP, conforme condições já especificadas, sem prejuízo de novo decreto prisional por fatos supervenientes, principalmente em caso de descumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas, nos termos do art. 282, §4o, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020